Tribunal: TJDFT
Processo: 0716624-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716624-91.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SUZANA MARIA SILVA OLIVEIRA COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. PARTO CESÁREA. COMPLICAÇÕES NO PÓS-OPERATÓRIO. CONDIÇÃO CLÍNICA DE DIFÍCIL DIAGNÓSTICO. FATO IMPREVISÍVEL E FORTUITO NÃO ATRIBUÍVEL AOS MÉDICOS. CONDUTA MÉDICA OMISSIVA. NEGLIGÊNCIA. NÃO VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO VERIFICADO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. AFASTADOS. 1. A responsabilidade civil do Estado, em dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal, em regra, é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o da Constituição Federal e, nesses casos, deve ser aplicada a teoria do risco administrativo. 2. A responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse, devendo-se apurar dolo ou culpa do agente estatal, além do dano sofrido e do nexo de causalidade. 3. No caso de omissão estatal, o nexo de causalidade decorre da verificação da omissão frente ao dano sofrido pelo indivíduo nos casos em que o Estado detinha o dever legal e a efetiva possibilidade de atuar para evitar o resultado danoso. 4. Comprovada, por perícia médica judicial, que a presença de restos placentários, após a realização de parto cesáreo, não decorreu de uma ineficiência do médico que realizou o parto, mas de uma condição clínica da gestante de difícil diagnóstico, decorrente de um fato imprevisível e fortuito não atribuível aos médicos que a atenderam, deve ser afastada a tese de falha no atendimento médico ou de má prestação do serviço a ensejar a responsabilidade civil estatal 5. Ausentes danos estéticos se a incisão que provocou a cicatriz na apelante/autora foi a forma correta de abordagem, em caso de abdômen agudo, além de anatomicamente indicada e correta. 6. Ausente comprovação do nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento médico e os danos alegados na inicial, não há que se falar em indenização por danos morais e/ou estéticos. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, defendendo que a responsabilidade do Estado é, em regra, objetiva, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Sustenta a desnecessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando o nexo de causalidade entre o dano e a atuação estatal; b) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, aduzindo que o ônus de provar que os agentes públicos atuaram com negligência, imprudência ou imperícia não é da insurgente. Argumenta que cabe à Administração Pública demonstrar que o dano decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de fato de terceiro. Pleiteia a reparação por danos morais e estéticos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada violação ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação a dispositivos da Constituição Federal. Com efeito decidiu o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal" (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que: “Da leitura das provas produzidas nos autos, depreende-se que não houve falha na prestação do serviço público de saúde e no atendimento prestado, visto que não houve atuação negligente, imprudente ou imperita dos médicos do HMIB nos procedimentos aos quais a autora/apelante foi submetida. (...) Em que pese a alegação da apelante/autora, no caso concreto, ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as condutas dos profissionais de saúde responsáveis pelo atendimento médico da apelante e os danos morais alegados na inicial. Da mesma forma, não há falar em danos estéticos, visto que a incisão que provocou a cicatriz é a forma correta de abordagem em caso de abdome agudo, além de ser a incisão anatomicamente indicada e correta.” (ID 65835518). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior, “são deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.151.197/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015